Tribunal: STF
Processo: RE 82619
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CUJOS VEÍCULOS SÓ TRANSITAM EM ZONA URBANA. O FATO GERADOR DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA É, NOS TERMOS DA LEI, O REGISTRO DO VEÍCULO OU A RENOVAÇÃO ANUAL DA LICENCA PARA CIRCULAR, E A ELA ESTÃO SUJEITOS OS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS E LICENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.